Tribunal: TJSP
Processo: 1015217-65.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de cartão de crédito consignado. Sentença de extinção, em razão de coisa julgada, com condenação da autora às penas de litigância por má-fé. Insurgência da autora.
Litigância de má-fé não caracterizada. A propositura de ação idêntica, por si só, não comprova deslealdade processual da parte apelante. A consequência do reconhecimento da existência de coisa

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de cartão de crédito consignado. Sentença de extinção, em razão de coisa julgada, com condenação da autora às penas de litigância por má-fé. Insurgência da autora.
Litigância de má-fé não caracterizada. A propositura de ação idêntica, por si só, não comprova deslealdade processual da parte apelante. A consequência do reconhecimento da existência de coisa julgada é a própria extinção ação.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000923373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015217-65.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante IRENE DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015217-65.2020.8.26.0196 - Franca - VOTO No 1542
VOTO No 1542
APELAÇÃO No: 1015217-65.2020.8.26.0196
COMARCA: Franca
APELANTE: Irene da Silva
APELADO: Banco BMG S/A
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Milena de Barros Ferreira
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de cartão de crédito
consignado. Sentença de extinção, em razão de coisa julgada, com
condenação da autora às penas de litigância por má-fé.
Insurgência da autora.
Litigância de má-fé não caracterizada. A propositura de ação
idêntica, por si só, não comprova deslealdade processual da parte
apelante. A consequência do reconhecimento da existência de
coisa julgada é a própria extinção ação.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença de
fls. 141/144 que, em ação de rescisão de contrato de cartão de crédito consignado,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da existência de coisa julgada (autos
no 1022087-63.2019.8.26.0196). Sucumbente, a parte autora foi condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios do patrono da parte
contrária, arbitrados em R$1.000,00, observados os benefícios da gratuidade da justiça.
Em razão da litigância de má-fé, a autora foi condena ao
pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa e indenização de 10% do valor da causa,
a ser paga à parte contrária, conforme o art. 81, caput do CPC.
No recurso apresentado, a apelante pede, em síntese, a reforma da
sentença, sustentando, em síntese, que não agiu de má-fé nem desejou causar danos ao réu.
Afirma que sua conduta não se enquadra em qualquer uma das hipóteses previstas no art.
80 e seguintes do CPC. Pede o afastamento da condenação por litigância de má-fé.
O recurso é tempestivo e as custas de preparo não foram recolhidas
por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.
As contrarrazões encontram-se a fls. 155/160.
A fls. 164/165 o banco apelado manifestou-se contrariamente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015217-65.2020.8.26.0196 - Franca - VOTO No 1542
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso merece ser provido.
A insurgência recursal da autora, apelante, trata somente da
condenação ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé.
No caso dos autos, observa-se que a autora ingressou com uma
segunda ação de rescisão de contrato, pretendendo deduzir matéria já debatida e julgada no
feito com autos no 1022087-63.2019.8.26.0196.
Resta analisar, portanto, se o ajuizamento de ação com conteúdo
deduzido em outra demanda enseja, por si só, a condenação ao pagamento das penas por
litigância de má-fé.
No caso em tela, não se vislumbra litigância de má-fé, mas tão
somente o exercício do direito de ação, previsto constitucionalmente no artigo 5o, XXXV,
da Magna Carta, até porque, a consequência do reconhecimento da existência de coisa
julgada é a própria extinção do direito à pretensão deduzida pela parte autora.
O mero erro não caracteriza litigância de má-fé: “Não há de se
confundir má-fé, dolo, com erro processual ou falta de técnica jurídica” (STJ, REsp
1177878/SP, rel. Min. Castro Meira, 2.a T., j. 06.04.2010).
Para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a
imposição da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, é necessária a
intenção dolosa do litigante, o que não ocorreu nestes autos.
A má-fé não pode ser presumida, não sendo cabível punir a parte
pelo exercício regular de um direito constitucionalmente garantido: o direito de petição.
Nesse sentido:
Ação de obrigação de fazer
Reconhecimento da
litispendência Processo extinto, sem julgamento do mérito,
nos termos do art. 485, inc. V do CPC Aplicação da pena
de litigância de má-fé que foi imposta pela douta Magistrada,
que merece ser afastada
Propositura de ação idêntica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015217-65.2020.8.26.0196 - Franca - VOTO No 1542
que, por si só, não é suficiente para aplicação da
penalidade,
sendo
necessária
a
comprovação
da
deslealdade processual da parte postulante, o que não se
verifica na hipótese Má-fé da apelante não devidamente
configurada Recurso provido para tanto. (TJ/SP; Apelação
Cível no 1003259-84.2017.8.26.0003; Relator Thiago de
Siqueira; 14a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 01/06/2017 g.n.)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
E
ENCARGOS
FINANCEIROS
ILEGAIS
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS

Superveniente requerimento de extinção do processo, sem
resolução do mérito, formulado pela ré, ora apelante, em
razão da ocorrência de coisa julgada, com o qual concordou o
autor, ora apelado
Acolhimento
Reconhecimento de
coisa julgada Extinção do processo, com fundamento no
artigo 485, V, do novo Código de Processo Civil Recurso
parcialmente prejudicado. SUCUMBÊNCIA Arca o autor,
por inteiro, com as custas processuais e verba honorária
advocatícia fixadas na sentença, uma vez que deu causa ao
ajuizamento desta ação, ressalvado o benefício da assistência
judiciária gratuita que lhe foi concedido Recurso interposto
pela ré provido, neste aspecto. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Pleito da apelante, consistente na condenação do autor ao
pagamento de indenização por litigância de má-fé, em
razão da existência de coisa julgada
Descabimento

Conduta do autor que não acarretou qualquer prejuízo à
ré
Litigância de má-fé não caracterizada
Pedido da
apelante rejeitado. RECURSO CONHECIDO EM PARTE,
E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA. (TJ/SP; Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015217-65.2020.8.26.0196 - Franca - VOTO No 1542
9000105-87.2012.8.26.0037; Relator Plinio Novaes de
Andrade Júnior; 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 24/09/2020 g.n.)
Apelação Cível. Ação revisional de financiamento. Sentença
de extinção, em razão de coisa julgada. Condenação por
litigância de má-fé. Inconformismo dos autores. Alegação de
que o feito anterior tramitou em segredo de justiça. Fato
incontroverso. Não recebimento de via do contrato.
Argumento que, por si só, não tem o condão de induzir o
juízo em erro ou mesmo de ensejar o provimento de seu
pedido. Litigância de má-fé. Não caracterização. Direito
de ação constitucionalmente previsto. Artigo 5o, XXXV,
da Carta Magna. Nova demanda que deve ser, como foi,
extinta. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido
em parte, nos termos da fundamentação. (TJ//SP; Apelação
Cível 1031028-05.2019.8.26.0001; Relator Hélio Nogueira;
23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
13/10/2020 g.n.)
Portanto, mantém-se a extinção do processo, sem resolução do
mérito, afastando-se do seu r. dispositivo a condenação da autora ao pagamento de multa e
indenização por litigância de má-fé, pois o ajuizamento de uma segunda demanda de
rescisão de contrato, acerca de tema já decidido, leva ao reconhecimento da existência de
coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, como ocorrido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator